Tribunal: STF
Processo: RE 90272
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU REVEL, SEM DEFENSOR
CONSTITUIDO. INTIMAÇÃO MEDIANTE EDITAL, DISPENSADA A INTIMAÇÃO DO
DEFENSOR DATIVO, CONFORME PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.